Tribunal: STF
Processo: SL 1872
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-04
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Guarujá, com o intuito de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Relator da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 2396749-98.2025.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo .

Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo questionou a validade das alíneas “c”, “d”, “e”, ”f”, ”g”, ”h”, “i”, “j” e “k” do inciso II do artigo 2º da Lei Municipal nº 5.199/2024, bem como das expressões “Diretor Técnico”, “Gestor de Programa”, “Assessor Chefe do Executivo”, “Chefe Equipamento de Saúde Tipo III”, “Gestor de Projeto”, “Assessor”, “Assistente Chefe do Executivo”e “Assistente”, sob o argumento de que esses cargos em comissão violavam o princípio do concurso público e da impessoalidade, por terem atribuições predominantemente técnicas, burocráticas ou operacionais. O Tribunal de Justiça deferiu a liminar a fim de suspender a eficácia dos citados dispositivos e determinou a cessação das nomeações existentes no prazo de 120 dias (cento e vinte) dias a contar da concessão da liminar. 

O Município sustenta que referida decisão compromete a gestão da equipe de governo e restringe a função do Chefe do Poder Executivo, o qual fica impedido de realizar eventuais substituições de servidores, bem como de poder nomear cerca de 226 cargos em comissão, gerando graves repercussões, como descontinuidade de serviços essenciais com impacto direto à coletividade, principalmente nessa época de temporada em que se espera uma quantidade grande de turistas na cidade. 

Aduz que o prazo de 120 dias é desarrazoado e insuficiente uma vez que a reestrutura administrativa necessita de discussão, criação e planejamento financeiro e orçamentário. O exíguo prazo criará transtornos à ordem administrativa. 

Requer a suspensão dos efeitos da limiar proferida na ADI 2396479-98.2025.8.26.000, em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em atenção ao despacho por mim proferido em 30 de dezembro de 2025 (eDoc 10), o Procurador-Geral de Justiça, autor da ação na origem, apresentou manifestação na qual alega ser o Município do Guarujá reincidente na criação de cargos em comissão inconstitucionais, mesmo após diversas ações diretas de inconstitucionalidade e decisões judiciais desfavoráveis e traz um histórico dos processos. 
Sustenta que os fundamentos apresentados pelo Município não justificam a suspensão dos efeitos do acórdão. Argumenta que o risco alegado decorre da atuação reiterada do Poder Executivo municipal em burlar a ordem constitucional. Defende a inexistência de demonstração concreta de grave lesão à ordem pública e que a perpetuação do estado de inconstitucionalidade não pode ser tolerada. Aduz com a possibilidade de dano reverso caso seja mantida a lei inconstitucional (eDoc 12). 
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido, em parecer cuja ementa transcrevo (eDoc 16):
“Suspensão de Liminar. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal. Cargos em comissão. Modulação de efeitos. Prazo exíguo de cento e vinte dias para a reorganização da estrutura administrativa municipal. Risco de lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja deferido.”
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva.O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
No caso em análise, o deferiu-se liminar para suspender a eficácia de dispositivos da Lei Municipal 5.199/2024 que instituiu cargos em comissão com atribuições predominantemente técnicas, burocráticas ou operacionais. Determinou-se ainda, o prazo de 120 para cessação das nomeações. 
Da leitura do acórdão impugnado, verifica-se que, embora não tenha sido reconhecida fraude na criação dos cargos declarados inconstitucionais, constatou-se que o Município de Guarujá já foi alvo de cinco ações anteriores que declararam a inconstitucionalidade de dispositivos relacionados ao provimento de cargos em comissão, por afronta aos artigos 114, 115, II e V, e 144 da Constituição Estadual e ao Tema 1.010 do Supremo Tribunal Federal. Esse histórico, que evidencia reincidência e ausência de correção por parte do Município requerente (eDoc 7).
Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, em caso análogo ao dos autos, indeferiu o pedido de suspensão em acórdão assim ementado:
"Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada. 1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral. 2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação na via extraordinária. 3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime adaptarem-se ao comando exarado pelo aludido precedente. 4. A indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Pedido de suspensão indeferido e insubsistente a medida liminar deferida nos autos." (SL 1.246, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 05.03.2020)

Ao analisar o caso, esta Suprema Corte reconheceu que a decisão impugnada aplicou corretamente a tese de repercussão geral firmada no RE 1.041.210, paradigma do Tema 1.010, segundo a qual a criação de cargos em comissão somente se justificava para funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Além disso, constatou que o Município adotara expedientes questionáveis com o intuito de postergar ou evitar o cumprimento das ordens emanadas das ações diretas de inconstitucionalidade. Diante disso, determinou-se que o requerente adotasse, de forma imediata, as providências necessárias para atender às determinações do Tribunal de Justiça. Essa mesma orientação aplica-se ao caso ora em exame.	
Demais disso, cumpre registrar que o âmbito de cognição nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, limitando-se à verificação da existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Assim, a análise quanto à correção da decisão impugnada deve ocorrer pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias disponíveis ao Município autor e, eventualmente, por meio da reclamação. Tal exame não pode constituir o objeto principal do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. Nesse sentido:
“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 13.02.2020).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente o pedido.

Publique-se.
Brasília, 4 de janeiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente